Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NECESSÁRIA. PACIENTE QUE NÃO TEVE SEU NOME INCLUÍDO NA LISTA DE ESPERA POR CIRURGIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO. 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 42273831). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 42739464).

3. Em suas razões, a recorrente pugna pela concessão do procedimento cirúrgico pleiteado no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que seja fornecido por meio da rede privada de saúde, às expensas do réu. Alega que aguarda o procedimento desde 31/10/2019 e que houve preterição na fila de espera.

4. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.

5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”.

6. Conforme os laudos médicos anexados à inicial, a parte autora está com dores físicas intensas, com sofrimento psíquico, com incapacidade laboral, com risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e, ainda, com risco de deformidade permanente, não havendo sequer previsão de realização da cirurgia, mesmo possuindo indicação do procedimento pleiteado desde 31/10/2019 (ID 42273750).

7. No caso em análise, a parte autora não teve seu nome inscrito na lista de espera para realização do procedimento cirúrgico quando descoberta a necessidade do tratamento e procedimento cirúrgico, efetivada a inclusão somente anos depois. No entanto, tal fato não é óbice para concessão do pleito. Precedente: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. PACIENTE QUE NÃO TEVE SEU NOME INCLUÍDO NA LISTA DE ESPERA POR CIRURGIA. DEBILIDADE QUE CAUSA DORES FÍSICAS E INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1399981, 07479735520218070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

8. Assim, considerando a real necessidade do procedimento médico, comprovada de acordo com laudo médico (ID 42273750 – fl. 1 e 3), considerando também que a autora já possui 52 anos e que o caso é de urgência, que a classificação pelo Sistema de Regulação do caso é amarela e que já foi ultrapassado o prazo tido como razoável, conforme o Enunciado do CNJ, a fixação de prazo para o cumprimento da sentença é medida que se impõe, devendo ser concedido o prazo de 30 dias ao recorrido para realizar o procedimento pleiteado.

9. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico denominado “TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PÉ TORTO CONGÊNITO, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no razoável prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem.

10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.